Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0715322-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER IMPETRANTE: CRISTIANO MORAES DE LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, contra ato do contra atos do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (ID 32232523) que, no bojo da Ação Penal no 0708056-26.2021.8.07.0017, em que responde pela prática do crime tipificado no art. 2o, § 2o e § 4o, incisos II, IV e V, da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva e de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal (IP 250/2019- Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO/DECOR). Do exame da impetração, verifica-se que uma das alegações para a revogação da custódia cautelar do paciente é a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual criminal. Noticia o impetrante que o paciente se encontra encarcerado provisoriamente há quase 6 (seis) meses, todavia, dos documentos que instruem o writ, observa-se que a prisão preventiva foi decretada em 14/01/2022 (ID 35302827 – págs. 23/28). Entretanto, há a informação de que anteriormente o paciente estava preso em razão da decretação de prisão temporária. Logo, deverá o impetrante colacionar ao habeas corpus cópia da decisão que decretou a prisão temporária, bem como do mandado devidamente cumprido, documentos necessários ao deslinde do objeto do mandamus, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial desta impetração. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator